Tribunal: STF
Processo: ARE 1319876
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-23
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado:
    “APELAÇÃO CRIME. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. ART. 16, CAPUT, DA LEI Nº 10.826/03. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. AUSÊNCIA ATIPICIDADE DA CONDUTA POR DE LESIVIDADE AO BEM JURÍDICO TUTELADO. REJEITADA. REDUÇÃO DO 4'APENAMENTO. PEDIDO DE ISENÇÃO DA MULTA. NÃO ACOLHIMENTO. 
    I - Materialidade e autoria delitiva devidamente demonstradas. Muito embora o réu tenha negado a prática delitiva, o depoimento do policial militar é válido corno meio de prova, colhido sob o crivo do contraditório, não enfrentando dúvida razoável. 
    II - Por se tratar de crime de perigo abstrato, no qual a comprovação acerca do mero cometimento da conduta é suficiente a ensejar a tipicidade do crime, não vinga a tese de atipicidade sob a argumentação de ausência de lesividade do bem jurídico tutelado. 
    III - Apenamento reduzido para 03 (três) anos e 09 (nove) meses. 
    IV - Sendo a pena de multa prevista no tipo penal, é de aplicação cogente e obrigatória. 
    APELO DEFENSIVO PARCIALMENTE PROVIDO.”
    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega ofensa aos arts. 5º, XL, XXXIX, XLVI, LIV e 93, IX, da CF. Sustenta que “há de se reconhecer a necessidade de se reformar a decisão proferida pelo Tribunal a quo para que seja o recorrente absolvido, por atipicidade do fato pelo qual condenado”.
    A decisão agravada negou seguimento ao recurso extraordinário quanto à alegada violação ao art. 93, IX, da CF, “tendo em vista o AI 791.292 Q0- RG/PE (TEMA 339-STF)”, e inadmitiu o recurso no que se refere aos demais dispositivos tidos por violados.
    O recurso é inadmissível. Quanto à alegada ofensa ao art. 93, IX, da CF, nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC/2015, o agravo interno é recurso próprio à impugnação de decisão que aplica entendimento firmado em regime de repercussão geral, configurando erro grosseiro a interposição do agravo do art. 1.042 do CPC/2015. 
    Essa sistemática de impugnação das decisões que aplicam precedente da repercussão geral já vigia no regime processual do CPC/1973, desde o julgamento pelo Supremo Tribunal Federal da Questão de Ordem no AI 760.358, Rel. Min. Gilmar Mendes, em 19.11.2009, data a partir da qual não mais se admite a conversão de recurso diverso em agravo interno. 
    E mais: os dispositivos constitucionais tidos por violados, nos termos trazidos no recurso extraordinário, não foi apreciado pelo acórdão recorrido, carecendo, assim, do necessário prequestionamento (Súmula 282/STF). 
    Não bastasse, por ausência de questão constitucional, o Supremo Tribunal Federal (STF) rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes - Tema 660). 
    Ainda: a controvérsia relativa à individualização da pena passa necessariamente pelo exame prévio da legislação infraconstitucional. Nesse sentido, vejam-se o AI 797.666-AgR, Rel. Min Ayres Britto; o AI 796.208-AgR, Rel Min. Dias Toffoli; e o RE 505.815-AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa. 
    Ademais, a parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. Nessa linha, veja-se o ARE 1.261.565, Rel. Min. Alexandre de Moraes.
    Por fim, o STF já decidiu que as decisões judiciais não precisam ser necessariamente analíticas, bastando que contenham fundamentos suficientes para justificar suas conclusões (AI 791.292-QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes). Na hipótese, a decisão está devidamente fundamentada, embora em sentido contrário aos interesses da parte agravante. 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao recurso. 
    Publique-se. 
          Brasília, 23 de abril de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator